Tribunal: TJDFT
Processo: 0751913-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751913-08.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: REGINA APARECIDA FALLEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Liquidação individual de sentença coletiva (Plano Collor). Preliminares de incompetência do Juízo e de litisconsórcio passivo, com chamamento ao processo do BACEN e da União: rejeitadas. Liquidação por arbitramento autorizada pelo CPC 509, I, e 510. O recorrente violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 114, 115, e 130, inciso III, sustentando que a demanda exige a formação de litisconsórcio passivo necessário, porquanto houve a condenação solidária da União e do BACEN, sendo imprescindível o respectivo chamamento ao processo, o que atrairia a competência absoluta da justiça federal para o julgamento da lide; b) artigos 509, inciso II, e 511, asseverando que a execução deve observar o procedimento comum com a prévia liquidação, uma vez que a sentença proferida na ação civil pública teria caráter de condenação genérica, apenas fixando a responsabilidade pelos danos causados, razão pela qual o exequente deve comprovar a titularidade do direito alegado e o quantum debeatur. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190, e Guilherme Pereira Dolabella Bicalho, OAB/DF 29.145 (ID 62226958). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 509, inciso II, e 511, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024